Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. DECRETO No 18.955/1997. ART. 320-D. AQUISIÇÃO DE INSUMOS FORA DA RIDE. ATIVIDADE DE FRIGORÍFICO. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DO ART. 320-E. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de declaração da nulidade de auto de infração fiscal em virtude da inobservância, pela Fazenda Pública local, do regime de apuração especial concedido à autora, referente ao ICMS, aplicável sobre as operações relacionadas com a produção de carne bovina e suína por frigoríficos e abatedouros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atividade exercida pela empresa autora – frigorífico – implica a aplicação das restrições do art. 320-E, I, do Decreto no 18.955/1997, que exigem a aquisição de insumos exclusivamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE); e (ii) verificar se o reconhecimento administrativo do regime especial de apuração do ICMS autoriza o afastamento da exigência de recolhimento antecipado do imposto, conferindo segurança jurídica ao contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime especial de apuração do ICMS, previsto no art. 320-D do Decreto no 18.955/1997, substitui o regime normal de apuração e utiliza percentuais sobre as saídas tributáveis, não sendo aplicáveis as regras gerais de crédito e débito.
4. O reconhecimento administrativo da sujeição ao regime especial de apuração, com decisão favorável proferida no processo administrativo, confere segurança jurídica ao contribuinte, afastando a exigência de recolhimento antecipado do imposto, ainda que os insumos tenham sido adquiridos fora da RIDE.
5. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento administrativo do regime especial de apuração do ICMS confere segurança jurídica ao contribuinte, afastando a exigência de recolhimento antecipado do imposto, mesmo que os insumos sejam adquiridos fora da RIDE.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 46; Decreto no 18.955/1997, arts. 320, 320-D e 320-E; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1942009, 0712019-68.2023.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 13/11/2024, DJe 30/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1616962, APC 0701877-73.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 21/09/2022, DJe 08/10/2022.
TJDFT, Acórdão 1415084, APC 0700684-23.2021.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 20/04/2022, DJe 29/04/2022.